Tribunal: TJPA
Processo: 0800030-72.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800030-72.2019.8.14.0130

APELANTE: ANTONIO GOMES PEREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. EXCLUSÃO DO EMPRÉSTIMO ANTES MESMO DA OCORRÊNCIA DOS DESCONTOS NO BENEFÍCiO PREVIDENCIÁRIO Do AUTOR. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA E DA OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO REQUEREU O CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

1.

C
inge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário do autor.

2.

De acordo com a instrução desenvolvida na demanda, não restou demonstrada qualquer conduta ilícita por parte do Banco ou efetivo dano material ou moral para apelante, na medida em que o negócio jurídico questionado foi incluído e excluído na mesma competência, não tendo ocorrido qualquer desconto na aposentadoria do recorrente.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTÔNIO GOMES PEREIRA
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Ulianópolis, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, ajuizada contra
BANCO BMG S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a requerente em custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade concedida.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (ID 5536809) aduzindo que a sentença merece ser reformada, visto que está configurado o dano moral a partir da irresponsabilidade e desrespeito do banco réu com a parte demandante. Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Sem contra-razões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 23 de janeiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário do autor, referente ao contrato de empréstimo nº 7669454.

A tese defendida no recurso consiste na cobrança indevida ante a não contratação do referido negócio jurídico, já que, a instituição financeira, cuja revelia foi decretada nos autos, não apresentou defesa, e por consequência, não acostou contrato apto a demonstrar a licitude da tomada do empréstimo e deixou de trazer prova da transferência bancária do valor supostamente pactuado.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso, em virtude do banco revel, não ter comprovado a efetiva contratação do empréstimo, entretanto, em análise aos autos, entendo que o recurso não comporta acolhimento. Explico.

Os documentos carreados (ID 5536795 e ID5536796) aos autos esclarecem que a parte autora é analfabeta e em razão disso, o contrato firmado deveria observar os requisitos previstos no artigo 595 do Código Civil, o qual dispõe:

Art. 595.
No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

O banco requerido não apresentou defesa nos autos, conforme certidão constante no ID 5536806, tendo sido decretada a sua revelia.

Como é sabido, a revelia não induz à procedência da demanda. No caso em tela , observo que o autor não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito , isto porque, o relatório de empréstimos consignados juntado no ID 5536797 retrata que o empréstimo ora questionado, trata-se de reserva de margem consignável e não empréstimo consignado e foi incluído no sistema no dia 06/11/2015 e excluído no dia 27/11/2015, ou seja, dentro da mesma competência.

Ademais, o extrato bancário juntado no ID 5536798 , emitido em dezembro de 2019 não traz qualquer desconto ou débito referente ao contrato questionado na lide, deste modo, o autor deixou de demonstrar a efetivação do negócio jurídico e o prejuízo suportado em razão da operação.

Assim, divergindo do parecer ministerial, entendo que o autor não comprovou as suas alegações, em razão disso, não merece reparos a sentença prolatada.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/02/2024